Tribunal: STF
Processo: HC 195496
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se cuida, tal como assentou a autoridade impetrada, “o Magistrado singular, no ‘termo de audiência’ de fl. 328, no dia 06/11/2020, ante a impossibilidade de realização do ato na referida data, determinou à Secretaria que ‘redesigne-se o presente ato em data breve, livre e desimpedida’”.



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.